Tribunal: TJMT
Processo: 1030512-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030512-13.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE DA CRUZ BERNARDO - CPF: 043.237.601-16 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELADO), GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES - CPF: 011.350.431-40 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES - CPF: 011.350.431-40 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DA CRUZ BERNARDO - CPF: 043.237.601-16 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES - CPF: 011.350.431-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO COMPER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SUPERMERCADO - ESTACIONAMENTO - ROUBO DE VEÍCULO - COLISÃO COM TERCEIRO NÃO CLIENTE - DISTINÇÃO - RESPONSABILIDADE PARA COM O CLIENTE – RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO A TERCEIRO SEM VÍNCULO COM O ESTABELECIMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO - RUPTURA DO NEXO CAUSAL DEVIDO A INTERVENÇÕES EXTERNAS E AUTÔNOMAS - PERSEGUIÇÃO POLICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. Distinção entre a responsabilidade do supermercado para com clientes e aquela relativa a terceiros que não usufruíram dos serviços do estabelecimento.

2. Caso em que a colisão ocorreu em local distante das dependências do supermercado. Ruptura do nexo causal em virtude de eventos exógenos e imprevisíveis, como a perseguição policial, afastando a responsabilidade do supermercado pelos danos causados a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela ré,
Sdb Comércio de Alimentos Ltda (Supermercado Comper)
, o segundo pela autora,
Bruna Caroline da Cruz Bernardo
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização sobre o conserto do veículo da autora, sendo diretamente R$ 14.000,00, e o restante de R$ 11.304,94 condicionado à apresentação do comprovante de dispêndio nos autos.

A ré, primeira apelante, defende a ausência de responsabilidade pelo evento danoso, uma vez que não tinha qualquer vínculo com a autora, e a colisão ocorreu fora do estacionamento do supermercado. Argumenta que a Súmula 130 do STJ não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o automóvel envolvido no acidente foi subtraído mediante assalto à mão armada, fato imprevisível e estranho à atividade econômica desempenhada pela apelante, de forma a romper o nexo de causalidade. Impugna os alegados danos materiais e, subsidiariamente, requer a modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

Após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a autora, segunda apelante, requereu a desistência do respectivo recurso (id. 168841151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
homologo
o pedido de desistência formulado pela autora, ora segunda apelante.

O caso em tela está inserido no mesmo contexto fático da ação indenizatória de n.o 1031596-49.2018.8.11.0041. Naqueles autos, uma cliente do Supermercado Comper

narrou que, após concluir compras em uma das unidades da ré, se dirigiu ao seu automóvel, que se encontrava no estacionamento privativo da demandada, quando foi abordada por uma dupla de meliantes que a agrediram e ordenaram que entrasse como passageira em seu próprio veículo, saindo do supermercado em alta velocidade e exigindo que a vítima entregasse certa quantia para ser libertada.

O sequestro relâmpago teve fim quando os meliantes, ao perceberem que eram perseguidos pela autoridade policial, se envolveram em um acidente com outros três veículos.

Ao julgar recursos de apelação interpostos no referido processo, esta Câmara reconheceu a responsabilidade do supermercado em relação à cliente sequestrada, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Nos presentes autos, trata-se de pedidos indenizatórios formulados por uma das vítimas da colisão na qual os criminosos se envolveram durante a fuga, que, embora
não seja cliente do supermercado
, alega a sua responsabilidade objetiva pelos eventos derivados do sequestro ocorrido em suas dependências.

A resolução da controvérsia exige uma distinção entre os cenários.

Na ação pretérita, a relação estabelecida entre a cliente vítima de sequestro e o supermercado era facilmente identificável, e lastreou a responsabilidade da ré, sob a premissa de que o estabelecimento, ao oferecer estacionamento aos consumidores, assumiu o dever de guarda e segurança dos bens por eles depositados, bem como a integridade física e psíquica da própria clientela.

Entretanto, em se tratando de terceiro, que não possui qualquer relação jurídica ou comercial com o supermercado, os contornos da responsabilidade do supermercado são absolutamente distintos.

A autora não é usuária dos serviços da ré, tampouco usufruiu de seu estacionamento ou de qualquer outra comodidade oferecida à clientela. Entendo que não se pode atribuir à demandada a responsabilidade pela tutela de interesses de quem sequer estava em sua esfera de proteção ou em uma relação de consumo.

A teoria do risco-proveito, que fundamenta a responsabilidade civil objetiva daquele que aufere lucro da atividade que gerou risco para outrem, também não se aplica ao caso concreto.

Isso porque o supermercado não auferia qualquer benefício econômico da autora, que, ressalto, sofreu colisão em local distante do estabelecimento. Não houve, implícita ou explicitamente, qualquer promessa de proteção, nem a adoção de conduta que gerasse expectativa de segurança à autora, pois a relação entre ela e o estabelecimento é inexistente.

Não há como se estender a responsabilidade da ré para além dos termos contratados, ou de situações em que sua atuação tem, propriamente, influência direta.

Além disso, verifica-se que o acidente que causou os danos alegados pela autora ocorreu após uma sucessão de eventos externos e posteriores ao roubo do veículo — como a perseguição policial — tratando-se de fatores imprevisíveis, estranhos à atividade do supermercado e capazes de ocasionar, diretamente, a colisão.

Tais fatores rompem o nexo de causalidade entre a atuação do supermercado e o dano sofrido pela autora, o que reforça a ausência de responsabilidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA VÍTIMA DE ASSALTO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTACIONAMENTO DA FARMÁCIA RÉ. AUTORA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO-PROVEITO. CASO FORTUITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A responsabilidade civil do estabelecimento, em decorrência de ações criminosas de terceiros nas dependências do estacionamento, deve ser analisada casuisticamente
. 2.1.
Segundo o entendimento da Terceira Turma, não se deve aplicar a tese do risco-proveito de forma sistemática, sob pena de se considerar uniforme e invariável o risco de qualquer fornecedor, pelo dano ou subtração de veículos de consumidores nas áreas destinadas a estacionamento
. Acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula no 83/STJ. [...]”

(AgInt no AREsp n. 1.578.708/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ante o exposto:
(i)
homologo a desistência para julgar
prejudicado
o recurso interposto pela autora, e;
(ii) dou

provimento
ao
recurso da ré
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023